Tribunal: TJSP
Processo: 1003216-03.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital - Negativa fundada na extrapolação do limite dos gastos com pessoal consoante a Lei de Responsabilidade Fiscal - Direito subjetivo à nomeação reconhecido pelo C. STF no RE no 598.099/MS, que comporta exceções - Reconhecimento de limitações orçamentárias supervenientes que impedem maior comprometimento do

Ementa:
APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - Candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital - Negativa fundada na extrapolação do limite dos gastos com pessoal consoante a Lei de Responsabilidade Fiscal - Direito subjetivo à nomeação reconhecido pelo C. STF no RE no 598.099/MS, que comporta exceções - Reconhecimento de limitações orçamentárias supervenientes que impedem maior comprometimento do orçamento em despesa com pessoal - Prevalência da necessidade de observação do limite prudencial imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal - Precedentes do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça - Sentença reformada - Recurso provido.